Tribunal: STF
Processo: RE 1437750
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 



    OBJETIVADA RECUPERAÇÃO (1) DA PONTE SOBRE O CANAL DA BARRA DA LAGOA NA SC-406, BEM COMO A ADEQUAÇÃO (2) DAS PONTES SOBRE O RIO RATONES NA SC-401, KM 6,7, E NA SC-402; (3) DA PONTE SOBRE O CANAL DO DNOS NA SC-402; (4) DA PONTE SOBRE O RIO PALHA NA SC-401; (5) DA PONTE SOBRE O RIO PAPAQUARA NA SC-401; (6) DA PONTE SOBRE O RIO QUINCA ANTÔNIO NA SC-406; (7) DA PONTE SOBRE O CANAL DO PERI NA SC406, E (8) DAS PONTES SOBRE O RIO TAVARES NA SC-401, KM 34,6 E NA SC-405. 



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, IMPONDO AO ESTADO DE SANTA CATARINA A REFORMA DAS CONSTRUÇÕES QUE PERMITEM INTERLIGAR OS PONTOS NÃO ACESSÍVEIS SEPARADOS POR CURSOS D’ÁGUA, INDICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. 



    INSURGÊNCIA DO ESTADO. 



    PRELIMINAR. 



    APONTADA PARCIAL PERDA DO OBJETO. 



    DISPENSADO O EXAME DA PREFACIAL, VISTO QUE O DESFECHO DESPONTA FAVORÁVEL AO APELANTE. 



    PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DA QUESTÃO CENTRAL. 



    MÉRITO. 



    ENUNCIAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    TESE SUBSISTENTE. PRECEDENTES. 



‘[...] de acordo com o princípio constitucional da separação de Poderes (art. 2º CF), não pode o Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo priorize esta ou aquela obra’ (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0900168-73.2015.8.24.0012, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 06/10/2020). 



    ADEMAIS, AUSÊNCIA DE OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL.



    PERÍCIA QUE CONSTATOU ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS, CLASSIFICANDO-AS COMO SENDO BOAS. 



    SENTENÇA REFORMADA. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do disposto nos artigos 2º, 5º, inciso XXXV, e 6º da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que “impõe-se o reconhecimento da possibilidade de determinação da realização de obras de restauração e conservação das pontes situadas no Município de Florianópolis e discriminadas na inicial, visto que a imposição de obrigações de fazer ao Poder Executivo não configura, no caso em apreço, afronta ao princípio da separação de poderes, bem como decorre da inércia da Administração Pública, pressuposto para a intervenção do Judiciário, conforme a jurisprudência dessa Corte Suprema”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ADMISSÍVEL A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESSE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    – Parecer pelo provimento do recurso”.



    Decido.



    O acórdão recorrido consignou que não ocorre no caso dos autos omissão estatal ou situação que justifique a interferência judicial em políticas públicas, assentando que não se comprovou a necessidade das obras requeridas na petição inicial, verbis:



    “Não se nega que ‘o Poder Judiciário possa intervir na atuação de outros poderes do Estado (em sentido amplo)’, mas desde que haja ofensa ao mínimo existencial, pois a ‘separação de Poderes propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo’, o qual ‘dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades’ (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0900194-76.2015.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 05/11/2020). 



    Não obstante, no caso em questão não vislumbro nenhuma violação ao mínimo existencial.



    Até porque do Laudo Pericial, extrai-se que as pontes se encontram com estabilidade ‘boa’ ou ‘aparentemente boa’ (Evento 260, Laudo/Perícia 583). 



    A única em que foi constatada estabilidade ‘precária’, é a do ‘Canal Barra da Lagoa’.



    Mas consta nos autos informação de que esta ‘foi recuperada, tendo sido construída uma nova ponte ao lado em substituição a anterior’, o que afasta a tese de omissão da Administração Pública (Evento 301, Laudo/Perícia 603).”



    Esse fundamento, relativo à conclusão do laudo pericial que afasta, ao menos nesse momento, a necessidade de recuperação dos pontes em análise, entretanto, não foi enfrentado no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie a Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do cojunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 867.953/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 08/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/05/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente